Tribunal: TJSP
Processo: 1006332-30.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais - Improcedência - Alegado bloqueio mensal indevido de valores em conta corrente - Provas demonstrando que o bloqueio decorreu do cumprimento de ordem judicial emanada pelo sistema BacenJud - Autor que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) - Ausência de prestação

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais - Improcedência - Alegado bloqueio mensal indevido de valores em conta corrente - Provas demonstrando que o bloqueio decorreu do cumprimento de ordem judicial emanada pelo sistema BacenJud - Autor que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) - Ausência de prestação de serviço defeituoso ou de ilícito contratual - Dano moral não caracterizado - Indenização indevida - Sentença mantida - RITJP, art. 252 - Recurso desprovido, e majorados honorários (art. 85, §11, CPC), observada justiça gratuita e o CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006332-30.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante DOUGLAS
DE ARAUJO CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram honorários, com observação, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006332-30.2019.8.26.0606 -Voto no 15257 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1006332-30.2019.8.26.0606
Apelante (s): Douglas de Araújo Campos (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): Banco Bradesco S/A
Comarca: Suzano - 4a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Eva Lôbo Chaib Dias Jorge
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15257
BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais e morais - Improcedência - Alegado
bloqueio mensal indevido de valores em conta corrente -
Provas demonstrando que o bloqueio decorreu do
cumprimento de ordem judicial emanada pelo sistema
BacenJud - Autor que não se desincumbiu de comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) -
Ausência de prestação de serviço defeituoso ou de ilícito
contratual - Dano moral não caracterizado - Indenização
indevida - Sentença mantida - RITJP, art. 252 - Recurso
desprovido, e majorados honorários (art. 85, §11, CPC),
observada justiça gratuita e o CPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 06/7/2020 (fls. 326/330), que julgou improcedente a ação de obrigação
de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e impôs à parte ativa o
pagamento dos consectários sucumbenciais e verba honorária fixada em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada gratuidade de justiça.
Apelo do autor (fls. 333/344) alegando que sofreu bloqueios
mensais indevidos em sua conta bancária mantida na instituição ré, cujas tentativas
de solução administrativa não lograram êxito, de forma que deve ser indenizado
pelos danos morais sofridos decorrente do bloqueio indevido e em dobro do real
valor devido, em quantum de R$ 20.000,00, pugnando pela restituição em dobro dos
valores indevidamente bloqueados. Pede provimento ao recurso para reforma da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006332-30.2019.8.26.0606 -Voto no 15257 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
Contrarrazões a fls. 347/356.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 23/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo diante da gratuidade
concedida a fls. 60.
O ato judicial monocrático terminativo que no essencial
segue reproduzido conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com
inteira aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da
lide.
“(...) DECIDO. A questão em debate é unicamente de direito, sendo despicienda a produção de outras provas além daquelas
que já constam dos autos. As preliminares trazidas em contestação confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.
Ate porque a petição inicial é clara e preenche todos os requisitos legais, tanto que possibilitou ao banco réu a apresentação
de extensa defesa, não havendo assim que se falar em inépcia. Superada a questão, no mérito a presente ação é
improcedente. Com efeito, diz o autor que é titular de uma conta corrente junto ao banco requerido, sendo que em
decorrência de uma execução judicial movida por ele, sofreu bloqueios indevidos em sua conta bancária, os quais superaram o
valor de débito executado. Em um primeiro momento, em que pese tratar-se de verdadeira relação de consumo, onde de um
lado figura o autor, pessoa simples e de outro uma das maiores instituições financeiras do país. No entanto, mesmo nas
relações consumeristas, temos que, a despeito do direito do consumidor em ter em seu favor a inversão do ônus probatório,
alguma prova há que ser constituída a seu favor, para que os fatos por ele alegados sejam tidos como verdadeiros,
independentemente de produção de qualquer elemento probatório. Como é cediço, o artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor determina que um dos direitos básicos do consumidor seja “a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”. Ao fazer uma simples leitura do dispositivo,
tem-se que, a fim de que seja determinada a inversão do ônus probatório, uma das duas situações acima descritas deverá ser
constatada. Contudo, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, para que a inversão seja possível, deve-se verificar,
além da verossimilhança da alegação do consumidor, a sua hipossuficiência. Nesse sentido: “É sob esse enfoque que deve ser
colocado em prática o direito básico do consumidor de facilitação na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova a seu favor, consoante estatui o Código no art. 6o, inciso VIII. 0 dispositivo prevê a coexistência de duas. situações: a)
a verossimilhança da alegação do consumidor; b) hipossuficiência do consumidor. As regras sobre ônus cia prova e,
consequentemente, inversão do ônus, são regras de julgamento, com as quais o juiz vai se deparar ao julgar o mérito de uma
demanda e se vê diante de um “non llquet” em matéria de fato.”. (TJSP, 12a Câmara, Apelação n°
9207396-76.2009.8.26.0000, r. Des. Cerqueira Leite, j.12/03/2014). No caso, não se vislumbra verossimilhança nas alegações
apresentadas pelo autor. Com efeito, conforme reconhecido pelo próprio requerente, o bloqueio na conta bancária ocorreu
em decorrência de uma ordem judicial, como se vê inclusive através do documento de fls. 23/24. Se assim é, outra não
poderia ser a conduta do banco réu, senão acatar a ordem judicial e realizar o bloqueio dos valores existentes na conta do
autor, a fim de sanar o débito executado. E mais, aduz o autor que os bloqueios realizados pelo requerido superaram o valor
da dívida, tratando-se portanto de bloqueio ilegal, que lhe trouxe enormes transtornos. No entanto, as provas dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006332-30.2019.8.26.0606 -Voto no 15257 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
apontam em sentido contrário. Ou melhor, não se encontra em nenhum documento apresentado tanto pelo autor, como pelo
requerido, qualquer evidência que demonstre a existência efetiva deste bloqueio irregular. Do contrário, como bem dito pelo
requerido em contestação, o autor juntou aos autos apenas um extrato bancário, a fls. 31/32, onde se constata a existência
tão somente, de um bloqueio realizado em sua conta, no valor de R$238,60, realizado no dia 16/05/2019. Além disso, nem
mesmo na farta prova documental acostada aos autos pelo requerido, consistente nos extratos bancários e mensais da conta
do autor, é possível localizar a realização de qualquer bloqueio em sua conta corrente. Veja que os extratos referentes ao mês
de agosto de 2018, nos termos apontados pelo autor, tem início a fls. 195/205 dos autos. Neles, não se encontra, igualmente,
a existência ou menção de qualquer restrição na conta do autor. O mesmo se diga com relação aos extratos referentes aos
meses seguintes, constantes nos documentos de fls. 206/305. Desta forma não logrou o autor em comprovar de forma
contundente os fatos por ele alegados, e tal ônus lhe incumbia, repita-se, a despeito de tratar-se de relação de consumo. E
isso porque, assim não fosse poderíamos incorrer no risco de ser gerada uma tremenda insegurança jurídica, de maneira que
aos consumidores incumbe ao menos um início de prova a sustentar seus pleitos. Percebe-se assim que a conduta do
requerido, ao contrário do alegado pelo autor, não constituiu qualquer ato ilícito, do contrário, visou unicamente dar
cumprimento a uma ordem judicial. Além de não se comprovar qualquer conduta ilícita por parte do requerido, igualmente
não se comprova a existência de dano passível de indenização. Assim, a despeito da legitimidade e licitude da conduta do
Requerido, não se vislumbra nos autos, a existência de qualquer dano passível de indenização. E isso porque, além da
inocorrência de qualquer ato ilícito, a presente circunstância revela situação que os doutrinadores chamam de meros
aborrecimentos, inerentes ao cotidiano das pessoas que vivem em sociedade, e que, portanto, não podem ser considerados
como ensejadores do dever de indenizar. A hipótese dos autos revela situação que os doutrinadores chamam de meros
aborrecimentos, inerentes ao cotidiano das pessoas que vivem em sociedade, e que portanto, não podem ser considerados
como ensejadores do dever de indenizar. Como bem afirmado em contestação, a conduta do réu não gerou ao autor qualquer
espécie de dano passível de indenização, mas tão somente aborrecimentos corriqueiros inerentes à vida cotidiana. Neste
contexto, não há que se falar em indenização por danos morais ou mesmo materiais. Em arremate insta salientar que, caso o
débito do autor, objeto dos autos de uma ação executiva, já esteja devidamente quitado, ou mesmo tenham sido realizados
bloqueios excessivos em sua conta bancária, tais circunstâncias devem ser postuladas e discutidas nos próprios autos da ação
executiva. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a presente ação movida por DOUGLAS DE
ARAUJO CAMPOS, face do BANCO BRADESCO S.A. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos da Lei da Assistência Judiciária,
tendo em vista ser beneficiário da Justiça Gratuita. P.R.I.C.”.
Destaco e acrescento.
O autor alega que integrou o polo passivo de ação executiva
0000170-51.2018.4.03.6133 em trâmite na Justiça Federal, relativo a débito de R$
1.158,36, mas que desde agosto/2018 até o mês de maio/2019 vem sofrendo
bloqueios mensais de R$ 239,60 em sua conta bancária mantida na instituição ré,
atingindo diferença de R$ 1.237,64 indevidamente, cujas tentativas de solução
administrativa não lograram êxito. Pretende restituição dobrada e indenização por
dano moral decorrente do alegado bloqueio mensal indevido em sua conta.
A instituição financeira alega que o bloqueio decorreu de
determinação judicial (fls. 349).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006332-30.2019.8.26.0606 -Voto no 15257 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
Neste caso, observa-se dos documentos acostados com a
inicial e com a contestação que houve bloqueio da importância de R$ 1,00 em
08/08/2018 (fls. 32 e 196) e R$ 238,60 em 16/05/2019 (fls. 31), além de desbloqueio
de R$ 1,00 no dia 20/05/2019 (fls. 26, 29, 33 e 285).
Sendo inequívoco que referidas movimentações decorreram
de ordem judicial emanada pelo sistema Bacenjud, conforme ofício copiado a fls. 34.
Dessa forma, além de o autor não ter demonstrado os
alegados bloqueios mensais em sua conta, não se desincumbindo de seu ônus
previsto pelo art. 373, I, CPC, não se reputa irregularidade na conduta da instituição
financeira que apenas cumpriu determinação judicial.
Nessa quadra, corroborado o alegado em contestação e em
contrarrazões, por conseguinte, inexistem elementos para acolhimento de prestação
de serviço defeituoso ou de ilícito contratual por parte do Banco, resultando defeso
reconhecimento indenizatório por dano moral ou para restituição de valores.
A sentença é, assim, mantida também com ratificação de seus
próprios fundamentos (artigo 252, do RITJSP).
Por fim, nos termos do CPC, art. 85, §11o, e ofertadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%, observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.
No atual quadro de serviços decorrentes da pandemia da
COVID-19 interesse de conciliação é ato passível de provocação pela parte
interessada na seara administrativa, perante o banco ou a seus advogados.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006332-30.2019.8.26.0606 -Voto no 15257 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, majorados honorários (CPC, art. 85, § 11), observada justiça gratuita e o
CPC, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)